Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800040-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA MARIA MUNHOZ CORREIA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A., PAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, PAN SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800040-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA MARIA MUNHOZ CORREIA

ADVOGADA: AILA CAROLINA DA SILVA PINTO

AGRAVADO: BANCO PAN E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO VEICULAR C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA, DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO POPULAR QUE NÃO DESCONFIGURA A HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRADITÓRIO E ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de contrato de financiamento veicular, sob fundamento de indícios de má-fé em razão da capacidade financeira da agravante em desconformidade com as parcelas do veículo objeto da lide.

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 99, §2º) garantem a gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presumida verdadeira, salvo prova em contrário, cabendo ao magistrado conceder oportunidade de comprovação.

No caso, a negativa da gratuidade baseou-se na posse de veículo financiado pela agravante, sem permitir a produção de prova complementar, em desacordo com o entendimento jurisprudencial consolidado.

A propriedade de veículo popular e o pagamento de suas parcelas não são suficientes para afastar a presunção de insuficiência financeira, não havendo comprovação concreta de má-fé ou condição financeira elevada da agravante.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800040-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA MARIA MUNHOZ CORREIA

ADVOGADA: AILA CAROLINA DA SILVA PINTO

AGRAVADO: BANCO PAN E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento c/c liminar e pedido de efeito suspensivo, interposto por AMANDA MARIA MUNHOZ CORREIA, inconformada com a decisão prolatada pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação Revisional de Financiamento Veicular c/c Repetição do Indébito de Forma Dobrada, Danos Morais e Pedido Liminar, Processo nº 0825993-27.2023.8.14.0006, movida contra o BANCO PAN E OUTROS.

Na origem, a requerente, ora agravante ingressou com a presente demanda buscando a revisão de cláusulas contratuais, alegando práticas abusivas por parte dos recorridos, além de pleitear a restituição de valores cobrados indevidamente.

O Juízo de origem, ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, entendeu que, diante das circunstâncias financeiras da agravante e dos termos do contrato de financiamento, havia indícios de má-fé na alegação de hipossuficiência, motivo pelo qual indeferiu o benefício sem oportunizar a juntada de documentos adicionais para comprovação de sua condição financeira.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 17551490, a agravante alega que o indeferimento da justiça gratuita fere o princípio do contraditório e o direito de acesso à justiça, argumentando que a presunção de insuficiência financeira decorre de sua declaração nos autos e que o CPC, em seu art. 99, § 2º, exige que o magistrado oportunize a comprovação documental antes do indeferimento de tal pedido. A agravante salienta, que os valores cobrados a título de custas processuais são desproporcionais à sua renda, agravando suas dificuldades financeiras.

Prossegue argumentando que o indeferimento liminar de sua solicitação de gratuidade representa manifesta violação ao princípio da dignidade humana, especialmente considerando o direito constitucional de amplo acesso à justiça. Em apoio à sua tese, a agravante cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reiterando o dever do magistrado de verificar a real condição econômica antes de indeferir a gratuidade.

O presente recurso foi recebido com deferimento do efeito suspensivo, conforme decisão de ID 18208698, pelo que se considerou estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida pleiteada, reconhecendo-se naquele momento a hipossuficiência da agravante.

Não foram apresentadas Contrarrazões, conforme Certidão de ID 18965972.

É este o sinóptico relato.

Passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800040-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA MARIA MUNHOZ CORREIA

ADVOGADA: AILA CAROLINA DA SILVA PINTO

AGRAVADO: BANCO PAN E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA MARIA MUNHOZ CORREIA contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça nos autos da Ação Revisional de Financiamento Veicular c/c Repetição do Indébito de Forma Dobrada, Danos Morais e Pedido Liminar. A decisão recorrida foi fundamentada na existência de indícios de má-fé, com base na capacidade financeira da agravante e nos termos do contrato de financiamento, que, na visão do magistrado a quo, não corroborariam com a alegação de hipossuficiência financeira.

A agravante argumenta que a decisão ora impugnada desrespeita o princípio do contraditório e o direito fundamental de acesso à justiça, sustentando que o indeferimento da justiça gratuita deveria ter sido precedido da oportunidade para a apresentação de documentos comprobatórios de sua condição financeira, nos termos do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil. Alega ainda que as custas processuais são desproporcionais em relação à sua renda, o que comprometeria seu acesso à justiça.

Inicialmente, cumpre observar que a gratuidade de justiça está amparada pelo direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece ser dever do Estado prestar assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §2º, também estipula que a declaração de hipossuficiência financeira presume-se verdadeira, cabendo ao magistrado, em caso de dúvida, conceder à parte oportunidade de apresentar documentação comprobatória antes de indeferir o pedido.

No caso concreto, a agravante apresentou declaração de insuficiência econômica, conforme lhe faculta a lei, e o magistrado de primeiro grau, sem permitir a produção de prova complementar, entendeu que haveria indícios de má-fé pelo simples fato de a recorrente estar arcando com o pagamento das parcelas de um veículo financiado. Tal raciocínio, no entanto, mostra-se equivocado e contrário ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual o juiz deve oportunizar à parte o contraditório para a apresentação de provas que corroborem sua alegada situação de vulnerabilidade financeira antes de indeferir o benefício.

Importa ressaltar que a agravante busca, na ação de origem, justamente a revisão das cláusulas do contrato de financiamento veicular, alegando que os valores das parcelas estão acima da taxa média de mercado e foram cobrados de forma abusiva. Assim, o fato de a recorrente estar comprometida com o pagamento das parcelas de um financiamento veicular não é, por si só, elemento suficiente para caracterizar má-fé, sobretudo considerando que o veículo financiado se trata de um modelo de baixo custo, sendo um dos mais populares do mercado automotivo. Não se pode imputar à agravante má-fé apenas pelo fato de possuir um financiamento de veículo, situação comum e muitas vezes essencial para a locomoção e manutenção de atividades laborais e pessoais, não representando, por si só, um indicador de capacidade econômica elevada.

Ademais, a alegação de má-fé pela suposta capacidade financeira da agravante contraria o princípio da dignidade da pessoa humana, pois a decisão recorrida, ao indeferir de plano o benefício da gratuidade de justiça, limita o exercício de seu direito de acesso ao Poder Judiciário. Os Tribunais do nosso ordenamento jurídico pátrio, ao analisar situações análogas, têm reiteradamente afastado a presunção de má-fé quando a parte litigante demonstrou, por declaração e outros documentos, insuficiência de recursos e não houve evidência concreta de capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado, não merecendo prosperar o argumento de que, ao arcar com as parcelas do automóvel em questão, não faz jus a parte em receber os benefícios da justiça gratuita, ora senão vejamos as várias jurisprudências nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Concessão de prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência - Documentos juntados que corroboram o quanto noticiado pela agravante - A aquisição de carro popular através de financiamento não possui o condão de, por si só, afastar a presunção de hipossuficiência do beneficiário de justiça gratuita - Inteligência dos arts. 98, 99, § 3º, ambos do Código de Processo de Processo Civil - Garantia Constitucional de acesso à justiça - Art. 5º, inciso LXXIV - GRATUIDADE CONCEDIDA - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20331437720228260000 SP 2033143-77.2022.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 27/04/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão contratual – Justiça gratuita – Decisão que indeferiu justiça gratuita em razão da parcela de financiamento veicular e contratação de advogado particular – Inconformismo – Alegações do autor, no sentido de que se encontra desempregado e sempre trabalhou na área rural, respaldadas documentalmente nos autos – Extratos e faturas de cartão de crédito revelando apenas gastos essenciais – Veículo objeto do financiamento em questão que se trata de automóvel popular, ano/modelo 2008, possuindo um dos preços mais acessíveis do mercado automobilístico – Contratação de advogado particular que não obsta a outorga da benesse (art. 99, § 4º, do CPC)– Decisão reformada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 20634126520238260000 Artur Nogueira, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 22/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DE CASSOU A CONCESSÃO DO BENEFICIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA SENTENÇA – PROVA DOCUMENTAL INDICANDO GANHOS DO AGRAVANTE EM TORNO DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – PROPRIEDADE DE VEICULOS POPULARES E ADVOGADO PARTICULAR NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DA POBREZA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, parágrafo 4º, do Código de Processo CiviL – REFORMA DA DECISÃO TORNANDO DEFINITIVA A LIMINAR - RECURSO PROVIDO – SEM INCIDÊNCIA DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA "CUSTAS EX-LEGE" (TJ-SP - AI: 01002815420208269025 SP 0100281-54.2020.8.26.9025, Relator: Paulo Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA MENSAL INFERIOR A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. PREJUÍZO À PRÓPRIA MANTENÇA COMPROVADO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO POPULAR INCAPAZ DE DERRUIR, IN CASU, A PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40220294020178240000 Blumenau 4022029-40.2017.8.24.0000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 04/12/2018, Sexta Câmara de Direito Civil)

Dessa forma, verifica-se que no caso em vertente, não há elementos concretos que indiquem que a agravante possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Por fim, convém destacar que o deferimento da gratuidade de justiça possui caráter provisório e revogável, podendo ser revisto a qualquer momento, caso surjam provas de que a situação econômica da parte se alterou. Esta medida acautelatória assegura que o benefício seja concedido apenas enquanto persistirem as condições de insuficiência de recursos, podendo ser revogado diante de prova em contrário, conforme dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão de primeiro grau e conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Com isso, resta assegurado o direito da recorrente ao pleno acesso ao Judiciário, com o devido respeito ao princípio constitucional do acesso à justiça.

É O VOTO

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024